Tribunal: CARF
Processo: 11330.001362/2007-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-11-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11330.001362/2007-87
ACÓRDÃO
9202-011.464 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
VEIRANO E ADVOGADOS ASSOCIADOS
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/12/2000 a 28/02/2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA.
CONHECIMENTO.
Deve ser conhecido o Recurso Especial de Divergência, objetivando
uniformizar dissídio jurisprudencial, quando atendidos os pressupostos
processuais e a norma regimental.
APRESENTAÇÃO DE GFIP COM DADOS NÃO CORRESPONDENTES AOS
FATOS GERADORES DE TODAS AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (CFL
68). MULTA. ART. 49 DA LEI No 13.097/2015 ANISTIA INAPLICÁVEL.
A anistia concedida pelo art. 49 da Lei n° 13.097/2015, somente se aplica à
hipótese em que o sujeito passivo transmite em atraso a GFIP, até o último
dia do mês subsequente ao previsto para a entrega, não se aplicando à
hipótese de entrega de GFIP com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte, e no mérito, por maioria de votos, negar-lhe provimento.
Vencido o conselheiro Leonam Rocha de Medeiros (relator), que dava provimento. Designado para
redigir o voto vencedor o conselheiro Mário Hermes Soares Campos. Julgamento iniciado em
24/07/2024 e finalizado em 17/09/2024.

Assinado Digitalmente
Fl. 2456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.464 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11330.001362/2007-87
2
Leonam Rocha de Medeiros – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Redator designado

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Mario Hermes Soares Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Especial de Divergência do Contribuinte (e-
fls. 2.381/2.391) ― com fundamento legal no inciso II do § 2o do art. 37 do Decreto no 70.235, de
6 de março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, estando suspenso o crédito
tributário em relação a matéria admitida pela Presidência da Câmara em despacho prévio de
admissibilidade (e-fls. 2.442/2.445) interposto pelo sujeito passivo, devidamente qualificado nos
fólios processuais, sustentado em dissídio jurisprudencial no âmbito da competência deste Egrégio
Conselho, inconformado com a interpretação da legislação tributária dada pela veneranda decisão
de segunda instância proferida, em sessão de 02/02/2023, pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara
da 2a Seção, que deu provimento parcial ao recurso voluntário, porém no que importa ao debate
não reconheceu a anistia, consubstanciada no Acórdão no 2401-010.826 (e-fls. 2.359/2.371), o
qual, no ponto para rediscussão, tratou da matéria (i) “Aplicação da anistia prevista no art. 49 da
Lei no 13.097/2015”, cuja ementa do recorrido e respectivo dispositivo no essencial seguem:
EMENTA DO ACÓRDÃO RECORRIDO
(...)
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 28/02/2006
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA PREVIDENCIÁRIA. SÚMULA VINCULANTE
No 8. SÚMULAS CARF No 148 E 174.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se
verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha
sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Fl. 2457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.464 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11330.001362/2007-87
3
VALE-TRANSPORTE. DESCONTO DO SALÁRIO INFERIOR AO LEGAL. PAGAMENTO
EM PECÚNIA. CONFIGURAÇÃO. SÚMULA CARF No 89.
Impõe-se o reconhecimento da insubsistência da multa código de fundamentação
legal 68 na parte em que apurada a partir de valores de vale-transporte pagos em
pecúnia, mesmo se tratando do caso de desconto de vale-transporte do salário do
empregado em percentual inferior ao estabelecido na legislação.
(...)
PENALIDADES. LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. MEDIDA PROVISÓRIA No 449, DE
2008, CONVERTIDA NA LEI No 11.941, DE 2009. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Diante da Medida Provisória no 449, convertida na Lei no 11.941, de 2009, cabe
aplicar a retroatividade benigna a partir da comparação das multas conexas por
infrações relativas à apresentação de Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP (multas Código de
Fundamento Legal – CFL 68, 69, 85 e 91) com a multa por apresentar GFIP com
incorreções ou omissões prevista no art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991 (multa CFL
78).
DISPOSITIVO: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
rejeitar a preliminar e dar provimento parcial ao recurso voluntário para: a)
declarar a decadência até a competência 11/2000; b) excluir do cálculo da multa
os valores relativos ao vale-transporte pago em pecúnia; e c) determinar o
recálculo da multa, aplicando-se a retroatividade benigna, comparando-se com a
multa do art. 32-A da Lei 8.212/1991, se mais benéfico ao sujeito passivo.
Em relação a anistia, que ainda importa ao debate, foi assentado que “as anistias
dos arts. 49 da Lei no 13.097, de 2015, e 1o da Lei no 14.397, de 2022, se referem à multa por
atraso na entrega da GFIP e não à multa por apresentar GFIP com incorreções ou omissões.”
Dos Acórdãos Paradigmas
Objetivando demonstrar a alegada divergência jurisprudencial, o recorrente indicou
como paradigma decisão da 3a Turma Especial da 2a Seção, consubstanciada no Acórdão no 2803-
004.175, Processo no 12269.003664/2009-13 (e-fls. 2.393/2.423), cujo aresto contém a seguinte
ementa no essencial:
EMENTA DO ACÓRDÃO PARADIGMA (1)
ASSUNTO: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE TODOS OS FATOS
GERADORES.
As multas em GFIP foram alteradas pela Medida Provisória no 449 de 2008,
convertida na Lei no 11.941/2009, sendo benéfica para o infrator. Foi
acrescentado o art. 32-A à Lei no 8.212/91.
Conforme previsto no art. 106 do CTN, a lei aplica-se a ato ou fato pretérito,
tratando-se de ato não definitivamente julgado.
Aplicação da Anistia instituída pela Lei 13.097/2015.
Fl. 2458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.464 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11330.001362/2007-87
4
(...)
Referido paradigma foi objeto de embargos de declaração, tendo sido lavrado
inicialmente a Resolução CARF no 2301-000.707, para se atestar o momento da entrega da GFIP
(conferindo se foi entregue até o último dia do mês subsequente ao previsto para a entrega
regulamentar da GFIP). Posteriormente, sobreveio o indicado complementar Acórdão de
Embargos no 2301-007.441 (e-fls. 2.424/2.428), da 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção
de Julgamento, no qual, por unanimidade de votos, acolheu os embargos, sem efeitos
infringentes, para rerratificar o Acórdão no 2803-004.175, para sanar a omissão quanto ao
preenchimento dos requisitos previstos no art. 49 da Lei no 13.097, de 2015, uma vez que
confirmado, em diligência, a entrega da GFIP até o último dia do mês subsequente ao previsto
para a sua entrega regulamentar.

Também, indicou-se como paradigma decisão da 2a Turma Ordinária da 2a Câmara
da 2a Seção, consubstanciada no Acórdão no 2202-003.213, Processo no 2202-003.213 (e-fls.
2.429/2.438), cujo precedente colaciona a seguinte ementa no essencial:
EMENTA DO ACÓRDÃO PARADIGMA (2)
ASSUNTO: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 29/06/2006
ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. NOVO VEÍCULO INTRODUTOR DE NORMA PELO QUAL
SE CONCEDE ANISTIA A CERTAS INFRAÇÕES, INCLUSIVE, AS DECORRENTES DE
OMISSÃO DE DECLARAÇÃO DE FATO GERADOR EM GFIP. APLICABILIDADE.
POSSIBILIDADE.
(...)
Do resumo processual antecedente ao recurso especial
O contencioso administrativo fiscal foi instaurado pela impugnação do contribuinte
(e-fls. 100/139 originária primeva; e e-fls. 1.621/1.658 complementar, após despacho-decisório do
e-fls. 1.607/1.615), após notificado em 16/05/2006, insurgindo-se em face do lançamento de
ofício de obrigação acessória (DEBCAD 37.006.210-8), especialmente descrito em relatório fiscal
(e-fls. 25/27) e reportado em informação fiscal (e-fls. 1.596/1.600).
O lançamento se efetivou por meio de Auto de Infração de Obrigação Acessória
(AIOA).
Consta que a empresa deixou de registrar em GFIP os seguintes fatos geradores,
considerados não declarados: valores pagos aos trabalhadores autônomos e demais pessoas
físicas que lhe prestaram serviços, no período de 01/1999 a 02/2000; valores pagos aos segurados
contribuintes individuais, no período de 03/2000 a 03/2005; valores pagos ou creditados aos
segurados empregados, no período de 01/1999 a 02/2006, incluindo valores pagos a título de
reembolso de despesas e valores gastos com vale-transporte pagos em desacordo com legislação.
Fl. 2459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.464 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11330.001362/2007-87
5
A infração foi anotada como sendo ao § 5o do art. 32, inciso IV, da Lei no 8.212.
Para apurar detalhadamente os valores não declarados em GFIP adotou-se o
seguinte procedimento: a) para o período de 05/2001 a 02/2006, como o contribuinte apresentou
os arquivos digitais das folhas de pagamento, a fiscalização relacionou, por segurado e
competência, os valores não declarados em GFIP; b) para o período de 01/1999 a 08/2000, o
contribuinte apresentou, em algumas competências, folhas de pagamento dos segurados
autônomos / contribuintes individuais não correspondentes a totalidade dos salários de
contribuição informados nas GRPS/GPS específicas, de modo que se utilizou tais valores para
determinar o montante dos valores não declarados em GFIP.
Consta que a obrigação principal transitou em julgado conforme NFLD 37.006.209-4
(DECISÃO-NOTIFICAÇÃO 17.401.4/0340/2007, Processo no 12267.000395/2008-64). Consta, ainda,
que, independentemente disto, aplicou-se o entendimento da Súmula CARF no 89 e enunciado da
Súmula AGU no 60 na obrigação acessória (DEBCAD 37.006.210-8) quanto ao vale-transporte.
Em decisão colegiada de primeira instância, a Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ), conforme Acórdão no 12-17.768, de 09/01/2008 – 13a Turma da DRJ/RJOI (e-
fls. 1.663/1.674), decidiu, em resumo, por unanimidade de votos, considerar procedente o
lançamento efetuado (AI DEBCAD no 37.006.210-8), e relevar parcialmente a multa de ofício
aplicada. Não se tratou da temática da anistia por ser a legislação posterior (arts. 49 da Lei no
13.097, de 2015, e 1o da Lei no 14.397, de 2022).
Importa anotar que antes da prolação da decisão de primeira instância
supramencionada foi prolatado um DESPACHO-DECISÓRIO No 17.401.4/0045/2007 (e-fls.
1.607/1.615) acolhendo em parte a impugnação primeva, retificando por revisão de ofício em
reanálise de matérias de fato o lançamento e reabrindo o contencioso com novo prazo para
impugnar. Na sequência, após impugnado o lançamento retificado, sobreveio a decisão da DRJ
acima relatada.
Após interposição de recurso voluntário pelo sujeito passivo (e-fls. 1.680/1.696),
sobreveio o acórdão recorrido do colegiado de segunda instância no CARF, anteriormente relatado
quanto ao seu resultado, ementa e dispositivo, no essencial, objeto do recurso especial de
divergência ora em análise.
Especialmente, o Colegiado a quo do CARF declarou a decadência até a
competência 11/2000; excluiu do cálculo da multa (Lei no 8.212, § 5o do art. 32, IV) os valores
relativos ao vale-transporte pago em pecúnia; e determinou o recálculo da multa do caso concreto
(Lei no 8.212, §5o do art. 32, IV, com redação dada pela Lei no 9.528, de 1997), em razão de
retroatividade benigna, para que fosse aplicado o cálculo do art. 32-A da Lei no 8.212, com a
redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, se mais benéfico, devendo ser com ele comparado.

Do contexto da análise de Admissão Prévia
Fl. 2460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.464 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11330.001362/2007-87
6
Em exercício de competência inicial em relação a admissão prévia, a Presidência da
4a Câmara da 2a Seção de Julgamento do CARF admitiu o recurso especial para a matéria
preambularmente destacada com os paradigmas preteritamente citados, assim estando indicada a
matéria para rediscussão e os precedentes quanto a correta interpretação da legislação tributária.
A referida autoridade considera, em princípio, para o que foi admitido, ter sido
demonstrado o dissídio jurisprudencial entre julgados.
Na sequência, determinou-se o seguimento, inclusive com a apresentação de
contrarrazões pela parte interessada.
Doravante, competirá a este Colegiado decidir, em definitivo, pelo conhecimento,
ou não do recurso, na forma regimental, para a matéria admitida, quando do voto.

Do pedido de reforma e síntese da tese recursal admitida
O recorrente requer que seja conhecido o seu recurso e, no mérito, que seja dado
provimento para reformar o acórdão recorrido e aplicar a anistia.
Em recurso especial de divergência, com lastro nos paradigmas informados alhures,
o recorrente pretende rediscutir a matéria (i) “Aplicação da anistia prevista no art. 49 da Lei no
13.097/2015”.
Argumenta, em apertadíssima síntese, que há equívoco na interpretação da
legislação tributária, pois deixou de aplicar a anistia instituída pelo art. 49 da Lei no 13.097, de
2015, ao entender que não seria aplicável às multas pela apresentação de GFIP com incorreções
ou omissões, mas sim às multas por atraso na entrega da GFIP.
Advoga que os paradigmas corretamente reconhecem que a anistia prevista no art.
49 da Lei no 13.097 alcança não somente as sanções pelo atraso na entrega do GFIP, mas também
as multas lançadas em razão da apresentação de GFIP com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias (CFL 68).
Sustenta que entregou as GFIPs no prazo, o que atende o requisito da anistia,
embora tenha apresentado as GFIPs para os períodos em questão não informando os fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias na forma que a fiscalização entendia correto
por haver, no entender da Administração Tributária, outras contribuições devidas e não
declaradas.
Pondera que a lei da anistia – Lei no 13.097 –, ao citar o art. 32-A, que trata da
apresentação da GFIP com informações incorretas ou omissas, contempla a antiga infração do art.
32, IV, § 5o, acrescentado pela Lei no 9.528, de 1997, por apresentar GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias (CFL 68).
Explica que “dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias” (em razão de fatos geradores não declarados em GFIP, que é a
Fl. 2461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.464 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11330.001362/2007-87
7
autuação do caso concreto) equivale a dizer que houve GFIP apresentada com informação omitida
(fato previsto para a infração do atual art. 32-A).
Conclui que a infração anterior (Lei 8.212, art. 32, IV, § 5o, acrescentado pela Lei no
9.528, de 1997) é idêntica a nova infração (Lei 8.212, art. 32-A, acrescentado pela Lei no 11.941),
apenas com uma outra roupagem e descrição.

Das contrarrazões
Em contrarrazões (e-fls. 2.447/2.453) a parte interessada (Fazenda Nacional) não se
manifesta em relação ao conhecimento recursal. No mérito, requereu a manutenção do acórdão
infirmado, pois caberia apenas a retroatividade benigna já aplicada.

Encaminhamento para julgamento
Os autos foram sorteados e seguem com este relator para o julgamento.
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade para conhecer ou não do recurso no que foi previamente admitido e, se superado
este, enfrentar o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o dispositivo.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Da análise do conhecimento
O recurso especial de divergência do Contribuinte, para reforma do Acórdão CARF
no 2401-010.826, tem por finalidade hodierna rediscutir a matéria seguinte com os seus
respectivos paradigmas:
(i) Matéria: “Aplicação da anistia prevista no art. 49 da Lei no 13.097/2015”
(i) Paradigma (1): Acórdão 2803-004.175 (Aclaratórios no 2301-007.441)
(i) Paradigma (2): Acórdão 2202-003.213
O exame de admissibilidade exercido pela Presidência da Câmara foi prévio,
competindo a este Colegiado a análise acurada e definitiva quanto ao conhecimento, ou não, do
recurso especial de divergência interposto.
O Decreto no 70.235, de 1972, com força de lei ordinária, por recepção
constitucional com referido status, normatiza em seu art. 37 que “[o] julgamento no Conselho
Fl. 2462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.464 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11330.001362/2007-87
8
Administrativo de Recursos Fiscais far-se-á conforme dispuser o regimento interno. (Redação dada
pela Lei no 11.941, de 2009).”
Neste sentido, importa observar o Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (RICARF).
Dito isso, passo para a específica análise.
O Recurso Especial de Divergência, para a matéria e precedentes previamente
admitidos, a meu aviso, na análise definitiva de conhecimento que ora exerço e submeto ao
Colegiado, atende a todos os pressupostos de admissibilidade intrínsecos, relativos ao direito de
recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito, sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo, como indicado no despacho de admissibilidade da Presidência da Câmara,
que adoto como integrativo apenas neste específico ponto (§ 1o do art. 50 da Lei no 9.784, de
1999, com aplicação subsidiaria na forma do art. 69), tendo respeitado o prazo de 15 (quinze)
dias, na forma exigida no § 2o do art. 37 do Decreto no 70.235, de 1972, bem como resta
adequada a representação processual, inclusive contando com advogado regularmente habilitado,
a despeito de ser necessário anotar que, conforme a Súmula CARF no 110, no processo
administrativo fiscal é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo,
sendo a intimação destinada ao contribuinte/sujeito passivo.
Outrossim, observo o atendimento dos requisitos regimentais.
Especialmente em relação a divergência jurisprudencial, ela restou demonstrada,
conforme bem destacado no despacho de admissibilidade da Presidência da Câmara.
As situações fáticas expostas nos acórdãos, recorrido e paradigmas, apresentam
similaridade, eis que tratam da ausência de declaração em GFIP de todos os fatos geradores de
contribuições previdenciárias (CFL 68) com lançamento na égide do art. 32, IV, § 5o, da Lei no
8.212, com redação dada pela Lei no 9.528, de 1997, antes do advento do art. 32-A da Lei no 8.212,
com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009 (CFL 78 – GFIP com incorreções ou omissões).
O acórdão recorrido assenta que a anistia do art. 49 da Lei no 13.097 se refere à
multa por atraso na entrega da GFIP (exclusivamente) e não à multa por apresentar GFIP com
ausência de todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias (CFL 68).
Por sua vez, os acórdãos paradigmas reconhecem que a anistia prevista no art. 49
da Lei no 13.097 não é exclusiva para multa por atraso na entrega da GFIP e abrange, sim, a multa
do CFL 68, consubstanciada na apresentação da GFIP com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias (art. 32, inciso IV, § 5o, da Lei no 8.212), uma
vez que o art. 32-A da Lei no 8.212, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009 (CFL 78 – GFIP
com incorreções ou omissões) teria absorvido aqueloutra, inclusive por retroatividade benigna.
Os paradigmas assentam, ainda, que a anistia se dá para a infração e não para o
dispositivo de lei, assim consideram que GFIP com incorreções ou omissões (infração do art. 32-A)
Fl. 2463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.464 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11330.001362/2007-87
9
equivale a GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias (infração autuada, art. 32, inciso IV, §5o, da Lei no 8.212, revogado pela lei que deu
redação ao art. 32-A).
Daí os paradigmas concluem que se a anistia é para infração de GFIP com
incorreções ou omissões (infração do art. 32-A) se abarca a GFIP com dados não correspondentes
aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias (infração autuada regente no
passado anterior ao art. 32-A), pois, ao final, são a mesma infração.
As teses jurídicas, portanto, são antagônicas e o conjunto fático se equivale. O
recorrente consegue demonstrar o prequestionamento e as divergências são perceptíveis.
Por conseguinte, reconheço o dissenso jurisprudencial para conhecer do recurso
especial de divergência.

Mérito
Quanto ao juízo de mérito, relacionado a alegada divergência jurisprudencial, passo
a específica apreciação.
- “Aplicação da anistia prevista no art. 49 da Lei no 13.097/2015”
O recorrente, em suma, sustenta que há equívoco na interpretação da legislação
tributária pela decisão recorrida, especialmente por força dos precedentes invocados.
A discussão travada se relaciona com a anistia do art. 49 da Lei no 13.097, de 2015,
a qual dispõe que:
Art. 49. Ficam anistiadas as multas previstas no art. 32-A da Lei no 8.212, de 24 de
julho de 1991[1], lançadas até a publicação desta Lei, desde que a declaração de
que trata o inciso IV do caput do art. 32 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991[2],
tenha sido apresentada até o último dia do mês subsequente ao previsto para a
entrega.

1 Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV do caput do art. 32 desta Lei
no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar
esclarecimentos e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou omitidas; e
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante das contribuições informadas,
ainda que integralmente pagas, no caso de falta de entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20%
(vinte por cento), observado o disposto no § 3o deste artigo.
2 Art. 32, IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, por intermédio de documento a ser
definido em regulamento, dados relacionados aos fatos geradores de contribuição previdenciária e outras
informações de interesse do INSS. (Inciso acrescentado pela Lei no 9.528, de 10/12/1997). IV - declarar à Secretaria da
Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma, prazo e
condições estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores devidos da
contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do Conselho Curador do FGTS; (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009).
Fl. 2464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.464 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11330.001362/2007-87
10
A decisão recorrida compreendeu que a anistia do art. 49 da Lei no 13.097, de 2015,
se refere à multa por atraso na entrega da GFIP (exclusivamente) e não à multa por apresentar
GFIP com dados não correspondentes a todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias.
O lançamento em espécie decorreu de Auto de Infração por descumprimento de
Obrigações Acessórias (AIOA), lavrado no dia 15/05/2006, em razão de apresentação de GFIP com
dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias (CFL
68), violando-se o na época vigente § 5o do art. 32, inciso IV, da Lei no 8.212, o qual futuramente
foi revogado pela Lei no 11.941.
Consta dos autos que o DESPACHO-DECISÓRIO No 17.401.4/0045/2007 (e-fls.
1.607/1.615) – o qual antecedeu a decisão de primeira instância, retificando, por revisão de ofício,
em reanálise de matérias de fato, o lançamento, reabrindo o contencioso com novo prazo para
impugnação –, assentou que a maioria das GFIPs foram apresentadas tempestivamente (e-fl.
1.611), ainda que algumas, posteriormente, tenham sido retificadas (e-fl. 1.611). No entanto,
consta também que houve GFIP não apresentada, ao menos um relato se observa no trecho
afirmativo a seguir: “a GFIP relativa à competência 01/2001 não foi anexada ao processo, e,
tampouco, foi confirmada no sistema GFIP-WEB” (e-fl. 1.611).
Tais informações do DESPACHO-DECISÓRIO No 17.401.4/0045/2007 parecem ser
incontroversas nos autos ou, pelo menos, não foram discutidas ou questionadas. Isto porque, para
fins de aplicação da anistia do art. 49 da Lei no 13.097, de 2015, a decisão a quo do CARF entendeu
que o dispositivo se aplica exclusivamente para a multa por atraso na entrega da GFIP, que não é a
situação deste processo. Logo, não importou muito para o Colegiado a quo apropriar quais GFIPs
teriam sido entregues “até o último dia do mês subsequente ao previsto para a entrega”, para fins
de observar a parte final do disposto na norma de anistia do art. 49 da Lei no 13.097, de 2015.
Para a Turma a quo, simplesmente, o art. 49 referido não se aplica a este caso e,
assim, não importa a situação da data de entrega das GFIPs.
A decisão da DRJ, por sua vez, foi proferida antes de 2015, em momento anterior ao
advento da lei de anistia – Lei no 13.097 –, motivo pelo qual não trata do assunto e nem se
preocupa com o momento de entrega das GFIPs.
Feitas essas observações, passo a analisar concretamente o dissídio jurisprudencial.
Muito bem. Primeiramente, entendo que a norma de anistia do art. 49 da Lei no
13.097, de 2015, não é exclusiva para a multa por atraso na entrega da GFIP, como declarou o
acórdão recorrido. Para tal fim (multa por atraso na entrega da GFIP), a Lei no 14.397, de 2022,
tratou do assunto3.

3 LEI No 14.397, DE 8 DE JULHO DE 2022. Anistia infrações e anula multas por atraso na entrega da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP).
Art. 1o Ficam anistiadas as infrações e anuladas as multas por atraso na entrega da Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP), previstas, respectivamente, na Lei no 8.036,
Fl. 2465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.464 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11330.001362/2007-87
11
Penso que a norma de anistia do art. 49 da Lei no 13.097, de 2015, aplica-se, sim, a
multa do CFL 68, consubstanciada na apresentação da GFIP com dados não correspondentes aos
fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias (§ 5o do art. 32, inciso IV, da Lei no
8.212, com redação da Lei no 9.528, de 1997, revogado pela Lei no 11.941), uma vez que o art. 32-
A da Lei no 8.212, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009 (CFL 78 – GFIP com incorreções
ou omissões) absorveu aqueloutra, tratando-se, em verdade, da mesma infração.
Ora, a infração do § 5o do art. 32, inciso IV, da Lei no 8.212, com redação da Lei no
9.528, de 1997, revogado pela Lei no 11.941, era configurada pela apresentação da GFIP com
dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias (CFL 68)
e, por sua vez, o art. 32-A da Lei no 8.212, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009,
estabelece como infração de igual conteúdo a apresentação da GFIP com incorreções ou omissões
(CFL 78).
É dizer, com outras palavras, tem-se a mesma infração. Logo, a infração do § 5o do
art. 32, inciso IV, da Lei no 8.212, com redação da Lei no 9.528, de 1997, revogado pela Lei no
11.941, é idêntica a infração do art. 32-A da Lei no 8.212, com a redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009. Inclusive, por isso, revogado o § 5o do art. 32, inciso IV, da Lei no 8.212, pela Lei no
11.941, que dá redação ao art. 32-A da Lei no 8.212.
Dito isto, como a norma do art. 49 da Lei no 13.097, de 2015, anistia a infração atual
do art. 32-A da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, quando lançadas até a publicação da referida
lei (DOU de 20/01/2015), então, por consequência, tem-se a anistia da infração dada pela norma
anterior de igual conteúdo (§ 5o do art. 32, inciso IV, da Lei no 8.212, com redação da Lei no 9.528,
de 1997, revogado pela Lei no 11.941).
Aliás, na prática hodierna de aplicação da retroatividade benigna para multas por
infração a legislação previdenciária em contexto da Lei no 11.941, inclusive na forma da atual
Súmula CARF no 196, a multa por descumprimento de obrigação acessória do § 5o do art. 32,
inciso IV, da Lei no 8.212, com redação da Lei no 9.528, de 1997, revogado pela Lei no 11.941, deve
ser comparada com a sua reconhecida infração equivalente de igual conteúdo dado pelo art. 32-A
da Lei no 8.212, com redação da Lei no 11.941.
Então, por força de interpretação sistemática, não havendo normas isoladas no
sistema jurídico, a anistia do art. 49 da Lei no 13.097, de 2015, ao se referir ao art. 32-A da Lei no
8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, finda por abarcar a infração
idêntica do § 5o do art. 32, inciso IV, da Lei no 8.212, de 1991, com redação da Lei no 9.528, de
1997, revogado pela Lei no 11.941, de 2009.

de 11 de maio de 1990, e no art. 32-A da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, constituído ou não o crédito, inscrito ou
não em dívida ativa, referente a fatos geradores ocorridos até a data de publicação desta Lei.
Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo:
I - aplica-se exclusivamente aos casos em que tenha sido apresentada a GFIP com informações e sem fato gerador de
recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); e
II - não implica restituição ou compensação de quantias pagas.
Art. 2o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Fl. 2466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.464 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11330.001362/2007-87
12
Não descuido de observar que a norma de anistia é norma de exclusão do crédito
tributário (CTN, art. 175, II), a qual impõe interpretação literal (CTN, art. 111, I). Todavia, o próprio
CTN, igualmente, dispõe, para a aplicação da legislação tributária, em momento anterior
aqueloutro, que a lei se aplica a ato ou fato pretérito, tratando-se de ato não definitivamente
julgado, quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da
sua prática. (CTN, art. 106, II, “c”). Ademais, o CTN também estabelece que a lei tributária que
define infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado,
em caso de dúvida quanto à capitulação legal do fato (CTN, art. 112, I), quanto à natureza ou
extensão dos seus efeitos (CTN, art. 112, II), quanto à punibilidade (CTN, art. 112, III), quanto à
natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação (CTN, art. 112, IV).
No caso, não se está distanciando da interpretação restritiva, mas se reconhecendo
que se trata da mesma infração e a lei posterior é mais benéfica. Não há ampliação interpretativa
da anistia para abarcar uma outra espécie de infração. Trata-se da mesma infração.
O Ministro Luiz Fux, do STF, já assentou a importância de regras de hermenêutica
jurídica que observem a lógica do brocardo: “Ubi eadem ratio ibi idem jus (onde houver o mesmo
fundamento haverá o mesmo direito) e Ubi eadem legis ratio ibi eadem dispositio (onde há a
mesma razão de ser, deve prevalecer a mesma razão de decidir)” (STF, AI 835.442/RJ, Rel. Ministro
LUIZ FUX, decisão monocrática, julgamento em 09/04/2013, publicação em 16/04/2013). É, neste
horizonte, que reconheço ser possível aplicar a anistia ao caso em espécie.
O que se anistia são os efeitos punitivos que vão ser gerados pela prática da
infração. Não há uma anistia do dispositivo normativo. Óbvio que o dispositivo normativo indicará
o tipo de infração cometida a qual terá os efeitos punitivos anistiados.
Sendo a infração a mesma, então, dentro dos requisitos da norma de anistia, pode-
se reconhecer o direito à anistia para os efeitos punitivos decorrentes da prática da infração.
É nos requisitos da anistia que residirá a concessão ou não do pleito.
Assim, válido destacar que os requisitos para a anistia em espécie é ter cometido a
infração de apresentar GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias (isto é, com incorreções ou omissões), que tenha sido objeto de
lançamento até a publicação da Lei no 13.097 (DOU de 20/01/2015), desde que a GFIP tenha sido
apresentada até o último dia do mês subsequente ao previsto para a entrega regulamentar.
Neste diapasão, destaco que consta dos autos que os fatos geradores estão
abarcados no contexto da norma de anistia e o lançamento efetivado em 15/05/2006 é anterior a
data da publicação da lei de anistia, demais disto consta que a imensa maioria das GFIPs foram
entregues tempestivamente, o que atende o requisito da norma. Todavia, ao menos uma GFIP não
foi sequer entregue (competência 01/2001), o que, para a competência referida, afastaria o
cumprimento da norma de anistia e o direito ao benefício instituído.
Fl. 2467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.464 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11330.001362/2007-87
13
Deveras, como já transcrito alhures, o DESPACHO-DECISÓRIO No
17.401.4/0045/2007 (e-fls. 1.607/1.615) assentou que a maioria das GFIPs foram apresentadas
tempestivamente (e-fl. 1.611), ainda que algumas, posteriormente, tenham sido retificadas (e-fl.
1.611). No entanto, consta também que houve GFIP não apresentada: “a GFIP relativa à
competência 01/2001 não foi anexada ao processo, e, tampouco, foi confirmada no sistema GFIP-
WEB” (e-fl. 1.611).
Como não cabe nesta instância recursal a análise de provas, entendo que a
liquidação do julgado cuidará de bem aferir o atendimento do requisito de entrega da GFIP de
dada competência “até o último dia do mês subsequente ao previsto para a entrega”, de modo
que compete a este Colegiado, na solução da divergência, exclusivamente declarar o direito ao
gozo da anistia, aplicando-se o instituto em prol do contribuinte, para as GFIPs entregues na forma
estabelecida na norma de anistia, o que se apurará na liquidação do julgado conforme dados dos
sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil.
Sendo assim, com parcial razão o recorrente (Contribuinte) para que seja decotado
do lançamento as competências cujas GFIPs tenha sido entregues “até o último dia do mês
subsequente ao previsto para a entrega”.
Conclusão quanto ao Recurso Especial
Em apreciação racional da alegada divergência jurisprudencial, motivado pelas
normas da legislação tributária aplicáveis à espécie, conforme relatado, analisado e por mais o que
dos autos constam, em suma, conheço do recurso especial de divergência e, no mérito, dou-lhe
provimento parcial para que se observe a norma de anistia do art. 49 da Lei no 13.097 em relação
as GFIPs entregues “até o último dia do mês subsequente ao previsto para a entrega”.
Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso Especial do Contribuinte e, no mérito, DOU-
LHE PROVIMENTO PARCIAL para que se observe a norma de anistia do art. 49 da Lei no 13.097 em
relação as GFIPs entregues “até o último dia do mês subsequente ao previsto para a entrega”.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Redator Designado
Em que pese os sempre percucientes e bem fundamentados votos do i.Conselheiro
Relator, peço vênia para apresentar respeitosa divergência, posto que vislumbro evidências que
Fl. 2468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.464 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11330.001362/2007-87
14
me inclinam a entendimento desfavorável ao provimento do presente Recurso Especial do sujeito
passivo, conforme passo a demonstrar.
Conforme bem relatado, a penalidade objeto da presente autuação decorre do fato
de que a contribuinte deixou de registrar em GFIP fatos geradores considerados não declarados
relativos a: valores pagos aos trabalhadores autônomos e demais pessoas físicas que lhe
prestaram serviços; valores pagos aos segurados contribuintes individuais; e valores pagos ou
creditados aos segurados empregados; sendo a infração capitulada no § 5o do art. 32, inc. IV, da
Lei no 8.212, de 1991. Os valores relativos aos lançamentos das contribuições incidentes sobre as
respectivas obrigações principais foram objeto do processo no 12267.000395/2008-64, já
encerrado no âmbito administrativo.
Foi suscitada pela autuada, ainda em sede de recurso voluntário, a aplicação sob o
crédito tributário relativo à presente autuação, da anistia prevista no art. 49 da Lei n.o 13.097 de
2015, que apresenta a seguinte redação:
Art. 49. Ficam anistiadas as multas previstas no art. 32-A da Lei no 8.212, de 24 de
julho de 1991 , lançadas até a publicação desta Lei, desde que a declaração de
que trata o inciso IV do caput do art. 32 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991 ,
tenha sido apresentada até o último dia do mês subsequente ao previsto para a
entrega.
Apreciando tal requerimento, entendeu a Turma recorrida pelo não provimento do
pleito, sob fundamento de que: “...as anistias dos arts. 49 da Lei n° 13.097, de 2015, e 1° da Lei n°
14.397, de 2022, se referem à multa por atraso na entrega da GFIP e não à multa por apresentar
GFIP com incorreções ou omissões.”
No Recurso Especial, alega o sujeito passivo que a decisão recorrida está em
desconformidade com os paradigmas indicados e volta a requerer a aplicação da anistia sobre a
autuação.
Em que pese os bens fundamentados argumentos do e.Relator, no sentido de que a
norma de anistia do art. 49 da Lei n.o 13.097, de 2015, não seria exclusiva para a multa por atraso
na entrega da GFIP e que, para tal fim, deveria ser aplicada a Lei n.o 14.397, de 2022, entendo que
deva ser mantida a decisão recorrida, conforme passo a explicitar.
De início, deve ser apontado que o comando do art. 49, da Lei no 13.097/2015, é
por demais explícito para o fato de que as multas ali anistiadas seriam aquelas lançadas até a data
de sua publicação, que ocorreu em 20/01/2015. Ou seja, a anistia concedida com base na referida
norma somente se aplica, observadas as demais limitações, a multas lançadas até 20/01/2015
(marco temporal expressamente previsto na Lei).
A seu turno, a Lei no 14.397, de 2022, trata de anistia de infrações e anulação de
multas por atraso na entrega da GFIP relativamente a fatos geradores ocorridos até o dia
08/07/2022 (data de sua publicação), a teor do disposto em seu art. 1o. Confira-se:
Fl. 2469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.464 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11330.001362/2007-87
15
Art. 1o Ficam anistiadas as infrações e anuladas as multas por atraso na entrega
da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP), previstas, respectivamente, na Lei no
8.036, de 11 de maio de 1990, e no art. 32-A da Lei no 8.212, de 24 de julho de
1991, constituído ou não o crédito, inscrito ou não em dívida ativa, referente a
fatos geradores ocorridos até a data de publicação desta Lei.
Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo:
I - aplica-se exclusivamente aos casos em que tenha sido apresentada a GFIP com
informações e sem fato gerador de recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço (FGTS); e
II - não implica restituição ou compensação de quantias pagas.
Art. 2o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Conforme se verifica, a Lei no 13.097/2015 tratou de multas lançadas, com fatos
geradores ocorridos até a data de 20/01/2015, sendo que sequer ainda existente a Lei no
14.367/2022. Ademais, esta última, trata de hipótese bastante específica, acorde o inc. I, do par.
único, do art. 1o (I - aplica-se exclusivamente aos casos em que tenha sido apresentada a GFIP com
informações e sem fato gerador de recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS), de forma que não se pode dizer que, para a hipótese de entrega em atraso da GFIP seria o
caso de aplicação da Lei n.o 14.397, de 2022.
Quanto à matéria devolvida à apreciação (“Aplicação da anistia prevista no art. 49
da Lei n.o 13.097/2015”), o tema não é estranho a esta Segunda Turma da Câmara Superior, que
já se pronunciou no sentido de que, o fato alcançado pela Lei no 13.097/2015 é apenas aquele
em que há efetiva informação da contribuição devida, relativa ao fato gerador, sem o respectivo
recolhimento tempestivo da contribuição declarada. Nesse sentido o Acórdão no 9202-006.291:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2004 a 31/12/2005 APLICAÇÃO DE PENALIDADE. V
ALORES NÃO CONSTANTES NA DECLARAÇÃO. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE B
ENIGNA. LEI No 13.097, DE 2015. INAPLICABILIDADE.
A remissão da multa de que trata o art. 49 de Lei n° 13.097, de
2015, é circunscrita à situação em que houve declaração do débito
em GFIP sem o correspondente recolhimento. No caso, a multa foi aplicada just
amente por falta de declaração em GFIP do
valor
da
contribuição referente aos fatos geradores entendidos
como devidos
pela fiscalização.
(...)
Relatório
Do auto de infração ao recurso voluntário
Fl. 2470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.464 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11330.001362/2007-87
16
Trata o presente processo de auto de infração de obrigação acessória - AIOA CFL
68, DEBCAD no 37.196.888-7, à e-fl. 04, cientificado ao contribuinte em
29/09/2009, com relatório fiscal da aplicação da multa às e-fls. 11 a 14.
De acordo com o Relatório Fiscal, a empresa incorreu na inobservância da
obrigação tributária acessória prevista na Lei no 8.212/1991, no art. 32,
inciso IV e § 5o, acrescentados pela Lei no 9.528/1997 c/c o art. 225, inciso IV e
§ 4o do Decreto no 3.048/1999, que consiste em a empresa apresentar a GFIP –
Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social com dados
não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias.
(...)
Voto
(...)
Entendo que o fato alcançado pela Lei n° 13.097, de 2015, é apenas aquele em
que há efetiva informação da contribuição devida, relativa ao fato gerador, sem o
respectivo recolhimento tempestivo. Essa seria uma decorrência do sistema de
fluxo espontâneo de recolhimento de recolhimento de tributos, que inicia-se pela
confissão da dívida (em declaração própria), seguido de recolhimento
espontâneio e, em sua ausência, a execução fiscal,
sem
necessidade
de
lançamento pela autoridade fiscal. Ora, sem lançamento necessários,
restaria desnecessária a correspondente multa.
Ocorre que esse não é o caso ora combatido, em que se discute a multa por
falta de informação em GFIP da contribuição entendida como devida e exigida nos
autos dos processos já acima referidos.
(...)
A decisão acima parcialmente reproduzida, trata de apreciação de situação em que
tudo se assemelha à dos presentes autos, em que houve lançamento de multa acessória devido à
entrega de GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias, com mesmo Código de Fundamentação Legal (CFL 68), sendo
negado provimento ao recurso da autuada, que pleiteava a aplicação da anistia prevista no
multicitado dispositivo legal.
Tenho o mesmo entendimento consignado no Acórdão no 9202-006.291, no sentido
de que, a anistia concedida pelo art. 49 da Lei n° 13.097/2015, somente se aplica à hipótese em
que o sujeito passivo transmite em atraso a GFIP, até o último dia do mês subsequente ao previsto
para a entrega. Ou seja, trata-se de declaração transmitida em atraso, situação distinta dos
presentes autos, em que aplicada multa por entrega da GFIP com dados não correspondentes
aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias devidas, sendo que os autos
relativos ao lançamento das obrigações principais já se encontram definitivos no contencioso
administrativo fiscal.
Fl. 2471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.464 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11330.001362/2007-87
17
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Especial do sujeito passivo.

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 2472
DF CARF MF
Original